Tribunal: TJDFT
Processo: 0015728-39.2010.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/3 NO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 220 DO STJ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo recurso do Ministério Público, o cálculo do prazo prescricional deve ser realizado tomando por base o quantum de pena aplicado em concreto, de modo que entre a data do recebimento da denúncia e a intimação da sentença, houve transcurso de prazo superior a quatro anos, bem como entre a data do fato e o recebimento da denúncia, estando, portando, prescrita a pretensão punitiva estatal em relação aos apelantes, tendo em vista que as penas impostas aos recorrentes foram de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, respectivamente.
2. Em que pese ser o segundo apelante reincidente, conforme entendimento jurisprudencial consubstanciado na súmula 220 do STJ, “a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva”. Dessa forma, deve ser considerada apenas quando tratar-se da pretensão executória, não sendo o caso de aplicação da parte final do art. 110 do CP. Precedentes.
3. ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para declarar extinta a punibilidade dos réus pela ocorrência da prescrição punitiva estatal (retroativa).